Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.

1. A análise em segundo grau do pedido de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, que não formulado ao Juízo de origem, caracteriza inovação recursal e impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Na hipótese, a consulta anterior, realizada por meio do sistema BacenJud ocorreu há mais de cinco anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da pesquisa. Ademais, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não disponibilizadas na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários, assim como a reiteração automática.

3. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Cumpre ressaltar, ainda, que é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.

4.Recurso conhecido, em parte, e provido.